Tribunal: TJPA
Processo: 0008591-54.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008591-54.2009.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADEVALDO DA SILVA CALADO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE AO MENOS DOIS CRIMES DE ROUBO FORAM PERPETRADOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, EIS QUE ATINGIDOS DOIS PATRIMÔNIOS DISTINTOS -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da 3ª
Vara de Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que apesar de ter condenado Adevaldo da Silva Calado pelo crime previsto no artigo 157, I (redação anterior), II e V, do Código Penal, deixou de aplicar o disposto no artigo 70, do mesmo estatuto repressivo (cf. ID 8770682).

Inconformada, a acusação requer que a pena do apelado seja elevada em razão do reconhecimento de concurso formal de ao menos três crimes de roubo
(cf. páginas 4-9, do ID 8770683).

Em contrarrazões, a defesa do réu pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 8770687).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (cf. ID 9263946).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

No mérito do recurso, a acusação requer o reconhecimento de concurso formal de ao menos três crimes de roubo, aumentando-se, consequentemente, a pena do apelado.

Tem razão em parte o
parquet
.

Como é cediço, para que haja subsunção ao artigo 70, do Código Penal, é necessário que o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratique dois ou mais crimes, idênticos ou não.

Sem necessidade de maiores delongas, vejo que resta comprovado que o réu praticou ao menos dois crimes de roubo. O primeiro e incontroverso foi perpetrado contra Rogério Ripardo do Nascimento, vítima ouvida em juízo.

A segunda vítima que identifico é Vandenilson Ferreira Lopes, cobrador do transporte coletivo, que embora não tenha sido ouvido na fase judicial, teve colhido o seu depoimento perante a autoridade policial, relatando que lhe foi subtraída a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente à renda do dia de trabalho (cf. página 10, do ID 8770552), a qual estava com o apelado quando foi esse preso, conforme auto de apreensão e exibição de objeto constante na página 19, do ID 8770552, tendo sido devidamente devolvida, conforme dá conta o auto de entrega presente na página 23, do ID 8770552.

Ora, os autos de apreensão e de entrega são documentos elaborados pela autoridade policial que comprovam, respectivamente, aquilo que estava em poder do agente quando é preso, bem como a restituição de determinado bem ao seu legítimo proprietário. Ambos gozam de presunção
juris tantum
de veracidade, sendo considerados como provas irrepetíveis nesse aspecto. Vale lembrar que
a regra geral do artigo 155, do Código de Processo Penal, de que o juiz não pode fundamentar sua decisão apenas nos elementos de informação produzidos durante a fase investigatória, é expressamente excepcionada quando se trata de provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas.

Desse modo, observo que as provas e os elementos de informação colhidos no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, demonstrando que: (a) o roubo ocorreu em um micro-ônibus; (b) a vítima trabalhava nesse transporte coletivo, havendo depoimento seu no inquérito policial afirmando que estava em seu interior quando o apelado passou a cometer o ilícito ora analisado; (c) as provas orais produzidas em juízo corroboram os relatos do cobrador a respeito da existência de roubo com reféns no micro-ônibus em que trabalhava; (d) há provas tanto de que lhe foi restituído R$ 180,00 (cento e oitenta reais), quanto de que essa quantia estava em poder do apelado quando foi preso.

Nesse contexto, entendo perfeitamente comprovada a materialidade do roubo cometido contra Vandenilson Ferreira Lopes, sendo incontroversa nos autos a autoria delitiva do apelado, de modo que restaram comprovados que ao menos dois foram os roubos foram praticados mediante uma só ação, o que é suficiente para configuração do concurso formal de crimes.

Quanto a Lucivaldo Gomes da Costa, entendo não haver mesmo provas suficientes de que esse tenha sido vítima do crime sob testilha. Por isso, defiro parcialmente o pleito do Ministério Público do Estado do Pará, para reconhecer a existência de concurso formal de apenas dois crimes, e não de três como requerido.

3 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à nova dosimetria da pena do réu, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Como são idênticas as valorações dos dois delitos, será realizada apenas uma dosagem, acrescentando-se ao final a fração de 1/6 (um sexto) atinente ao concurso formal de crimes.

Vejo, ainda, que o réu foi condenado por três majorantes, quais sejam, emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima.

Assim, consoante parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, transponho as causas de aumento do concurso de pessoas e da restrição de liberdade para a primeira fase da dosimetria da pena, relegando o emprego de arma de fogo para aumentar a pena na terceira fase da dosagem, conforme remansosa jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, § 2º,INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. (...) 2. Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. (...). (STJ - AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

Finalmente, registro que manterei a fração empregada na r. sentença para exasperação da reprimenda basilar (um oitavo sobre a diferença entre a pena máxima e mínima), eis que dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida, sendo certo que a sua fixação é concernente ao alvedrio do julgador, devendo, por isso, ser respeitada, salvo se irrazoável.

Pois bem.

Na primeira fase, são negativos os vetores das circunstâncias do crime, que recebeu as causas de aumento do concurso de pessoas e da restrição de liberdade, e dos antecedentes criminais, em razão do processo 0005674-23.2006.8.14.0006. São neutras as demais circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do emprego de arma de fogo. Por isso, aumento a pena em 1/3 (um terço), eis que o crime é anterior à lei n. 13.654/18, para torná-la concreta em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Restou configurado, conforme visto alhures, o concurso formal de dois crimes de roubo de idênticas valorações dosimétricas. Desse modo, aumento a reprimenda acima em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (artigo 33, §2º “b”, do CP) e pagamento de 192 (cento e noventa e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

Inaplicáveis os artigos 44 e 77, do Código Penal.

Por fim, quanto à detração do período de prisão cautelar, registro não competir ao Tribunal a sua realização, visto que, passada a competência do juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelado. Precedentes desta e. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00294699520178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/11/2018).

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante. 2. (...). (TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou parcial provimento ao recurso da acusação.

É o voto.

Belém, 29/08/2024